Tribunal: TJSP
Processo: 1005938-46.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Perda total – Pretensão de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo – Obrigação entre o condutor e o proprietário do veículo é solidária – Precedente desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva dos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Perda total – Pretensão de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo – Obrigação entre o condutor e o proprietário do veículo é solidária – Precedente desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva dos réus – Ressarcimento devido – Valores pleiteados na inicial devidamente comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005938-46.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ERIVELTO
DOS REIS e EDMILSON JANUARIO PEREIRA, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005938-46.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 40390
APEL. No: 1005938-46.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : ERIVELTO DOS REIS E OUTRO
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS Acidente de trânsito Colisão traseira Perda
total Pretensão de ilegitimidade passiva do proprietário do
veículo Obrigação entre o condutor e o proprietário do
veículo é solidária Precedente desta Egrégia 34a Câmara
de Direito Privado Conjunto probatório que demonstra o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva
dos réus Ressarcimento devido Valores pleiteados na
inicial
devidamente
comprovados

Sentença
de
procedência mantida
Recurso não provido, com
majoração dos honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o,
do CPC.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Erivelto dos Reis e
Edmilson Januário Pereira, cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 101/103, de
lavra do Magistrado PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, com fundamento no
inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido, o
pedido para condenar os réus a pagar à autora a quantia de R$ 30.255,59,
acrescida de correção monetária a contar do ajuizamento da ação e de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou
os réus ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Irresignados, apelaram os réus, vencidos, buscando reforma,
sustentando, em apertada síntese, que Edmilson Januário Pereira é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois apesar de proprietário do
veículo envolvido no acidente, não era o condutor do veículo na ocasião, sendo
que o real condutor é Erivelto dos Reis, que é maior, capaz e devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005938-46.2020.8.26.0005 -Voto no
3
habilitado para conduzir veículos automotores, conforme carteira de habilitação
(CNH) juntada aos autos, e, no mais, sustenta, em síntese, que Erivelto dos Reis,
mantinha distância segura para o veículo que trafegava a sua frente, e, neste
caso, não era o veículo da autora, que mudou repentinamente da faixa da direita
para a esquerda, sem sinalizar, deixando de observar as normas de segurança
no trânsito, o que ocasionou a causa do resultado danoso; discorre que não pode
ser culpado de uma conduta que ele não contribuiu para o resultado danoso, uma
vez que a "condutora do veículo do apelado" foi quem deu causa ao acidente,
sendo a única responsável pelo resultado, não devendo ser imputável a culpa
pelo ocorrido, conforme dispõe art. 186, do Código Civil. Pretende, portanto, a
improcedência da ação, ou, caso não seja este o entendimento, requere seja
condenado ao pagamento de R$ 8.000,00.
Recurso
regularmente
processado
com
resposta
da
seguradora/autora (fls. 126/137), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da seguradora é no
sentido de que celebrou com Janesa Dalefe Emerice o contrato de seguro para o
veículo automotor BMW 12 Hatch Sport, placa MMJ-2457. Esclareceu que, no
dia 21 de junho de 2019, a condutora do veículo segurado seguia com o veículo
pela rodovia Presidente Dutra, KM 225, quando o veículo de propriedade de
Edmilson Januário Pereira e conduzido pelo Erivelto dos Reis (I/MMC Pajero,
placa CRI-7405), trafegando sem observar o fluxo de veículos à sua frente, veio a
colidir fortemente na traseira do veículo segurado. Do acidente restaram danos de
grande monta ao veículo segurado (perda total). Em cumprimento ao contrato de
seguro, e a fim de liquidar o sinistro, a autora pagou, em 22.07.2019, conforme
recibos juntados aos autos, a indenização na importância de R$ 104.855,59.
Discorre a seguradora/autora que, com o pagamento à segurada,
assumiu a propriedade dos salvados (sucatas), e com a venda, no dia
17.09.2019, obteve a receita de R$ 74.600,00. Considerando os valores da
indenização e a venda dos salvados (sucata), pleiteia o recebimento dos réus do
valor de R$ 30.255,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005938-46.2020.8.26.0005 -Voto no
4
Pois bem. Primeiramente não há que se falar em ilegitimidade do
proprietário do veículo, Edmilson Januário Pereira, para figurar no polo passivo da
presente demanda.
Isso porque, a obrigação entre o condutor e o proprietário do
veículo é solidária, como reiteradamente afirmado por esta Corte.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação
regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Colisão entre
veículos. Cruzamento de vias. Sub-rogação da seguradora. Veículo segurado
abalroado pelo réu enquanto trafegava por via preferencial. Culpa exclusiva do
réu condutor configurada. Desrespeito à sinalização de "pare" no cruzamento de
via preferencial. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Apelo da
seguradora. Correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). Ato
ilícito. Ausência de relação contratual entre a seguradora e os causadores dos
danos. Juros de mora que incidem desde o efetivo prejuízo, (desembolso),
conforme Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada apenas no
tocante ao termo inicial dos juros de mora. Sucumbência mantida. Recurso
provido” (TJSP Apelação no 1001601-39.2019.8.26.0008 - Relator: L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).
Ainda, “Acidente de trânsito. Ação regressiva. Nulidade da
sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo
que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão. Danos bem
comprovados. Solidariedade existente entre o condutor e o proprietário do veículo
no acidente de trânsito. Recurso não provido” (TJSP
Apelação no
1105580-03.2017.8.26.0100 - Relator: César Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020).
No mais, não obstante os argumentos lançados pelos réus, a
r.sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005938-46.2020.8.26.0005 -Voto no
5
Consta da inicial que a autora se sub-rogou no direito de
segurado por ocasião de sinistro de trânsito cuja culpa imputa ao condutor e
proprietário do veículo, ora apelantes.
Os réus/apelantes não negam a ocorrência do acidente e
sustentam apenas que a culpa pela colisão foi da condutora do veículo segurado,
que “mudou de faixa repentinamente e freou bruscamente”.
Entretanto, nos termos do que dispõe o art. 29, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Assim, a culpa pelo acidente é dos réus que colidiram com a
traseira do veículo segurado pela autora, pois conforme dispõe o art. 29, II, do
CTB, cabia a eles guardar distância de segurança do veículo à frente.
Não há qualquer elemento probatório que demonstre que a
segurada “mudou de faixa repentinamente e freou bruscamente”, ônus que cabia
aos réus/apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil. Diante de tais circunstâncias, forçoso concluir pela
responsabilidade dos apelantes, pois observo que foram os causadores da
colisão.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Acidente de trânsito. Ação regressiva movida por seguradora julgada
procedente. Culpa pelo ocorrido atribuída ao apelante, que se chocou na traseira
do veículo da segurada. Perda total que não se relaciona com o estado de
destruição do veículo, mas sim com o montante a ser pago com conserto frente
ao percentual do valor do veículo estipulado na apólice. Inadmissibilidade de a
reparação se restringir aos danos causados na traseira se a conduta do réu
causou a perda total. Danos comprovados. Sentença mantida. Apelo improvido”
(TJSP
Apelação no 1009205-42.2019.8.26.0011; Relator: Soares Levada;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005938-46.2020.8.26.0005 -Voto no
6
“Acidente automobilístico. Reparação de danos (regressiva).
Culpa exclusiva da apelante ratificada. Colisão traseira. Prejuízos bem
demonstrados. Sentença de procedência mantida. Apelo improvido” (TJSP -
Apelação no 1006416-26.2016.8.26.0577; Relator: Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).
Assim, reconhecida a responsabilidade dos réus pelo evento
danoso, de rigor a sua condenação ao dever de ressarcir a seguradora pelo
prejuízo suportado no valor de R$ 30.255,50.
Até porque, o recebido de pagamento comprova o pagamento de
indenização em favor da segurada Janesa Dalefe Emerice (fls. 25/55).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da atualizado da condenação.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora